Tribunal: STF
Processo: AI 712919
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 289/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O provimento do agravo de instrumento, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário (Súmula 289/STF).



    II – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    III – Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão impugnado.



    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.